Tribunal: TJMT
Processo: 1023341-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023341-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Alienação Fiduciária, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (PROCURADOR), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – BENS DADOS EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CÉDULA BANCÁRIA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.514/97 – COMPROVAÇÃO DA MORA E INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO QUE DESTACA A RECUSA DE INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA COMPROVAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ABUSIVIDADES E/OU ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer impedimento à luz da Lei n. 9.514/97, no que diz respeito à oferta de bem imóvel como garantia (alienação fiduciária) em cédula bancária, comprovando-se a mora e a intimação para a purgação, impõe-se a imissão na posse dos imóveis em questão, consolidando-se a propriedade em favor do credor, não bastando que a devedora alegue que a assinatura de recusa de intimação não seja dela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito ativo, interposto por
H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA.,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Tutela de Urgência n. 5588-39.2020.811.0055 – Código 340091, aviada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICREDI MATO GROSSO,
DEFERIU
a tutela de urgência para determinar a imissão do Agravado na posse dos imóveis (terrenos urbanos de matrículas n. 16.110 e 18.320), dados em garantia de alienação fiduciária à Cédula de Crédito Comercial n. 20160088.

Inicialmente, a Agravante requer gratuidade da justiça, ante à dificuldade financeira em suportar as custas e o depósito recursal.

Em síntese, a Agravante alega que há vícios procedimentais na execução extrajudicial promovida pelo banco: - ausência de notificação de todos os devedores para purgar a mora, o que não ocorreu, pois a certidão asseverando “recusa da intimação” da devedora Luzandira Di Aniballi não é verdadeira e será provado na instrução; - intimação para purgar a mora de forma indireta e com valor abusivo; - desrespeito a comando judicial (ordem de suspensão de todos os leilões pendentes); - ausência de cláusula contratual prevendo os procedimentos do leilão;

Requer a concessão do efeito ativo, para o fim de suspender a ordem do Juiz singular que determinou a imissão do Banco Agravado na posse dos Lotes 08 e 10 da Quadra 09 e a desocupação dos imóveis pelos Agravantes.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a liminar.

O pleito liminar foi indeferido pelo MM. Dr. Alexandre Elias Filho – Juiz de Direito – relator em substituição legal.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pela revogação do benefício da justiça gratuita. No mérito, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM FAVOR DA AGRAVANTE.

A meu viso, não há que ser revogado o benefício.

Não é o fato de a Agravante constituir-se num hospital e maternidade sediada em Tangará da Serra/MT, que faz com que a benesse da gratuidade da justiça não lhe seja concedida, também não se verifica que a alegação de que o Sr. José Carlos seja médico e empresário ilida a necessidade de comprovação de que o peticionário não faz jus ao mencionado benefício.

Assim, ao menos em sede recursal, mantenho a gratuidade da justiça, destacando que tal direito pode ser futuramente analisado pelo Juízo “a quo”, que possui competência para decidir a respeito, mediante observância do contraditório e ampla defesa, ante a precariedade desta decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
nos autos da Tutela de Urgência n. 5588-39.2020.811.0055 – Código 340091, aviada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICREDI MATO GROSSO
em desfavor de
H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA,
DEFERIU
a tutela de urgência para determinar a imissão do Agravado na posse dos imóveis (terrenos urbanos de matrículas n. 16.110 e 18.320), dados em garantia de alienação fiduciária à Cédula de Crédito Comercial n. 20160088.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que não comporta provimento este Agravo, uma vez que nenhum dos argumentos possui o condão de reformar a decisão, à luz do disposto na Lei n. 9.514/97, quais sejam: a constituição da mora em face da Agravante, a intimação acerca do leilão, destacando-se que a alegação de que a assinatura da
devedora Luzandira Di Aniballi seria falsa deve ser demonstrada em processo próprio.

Portanto, não havendo demonstração de excesso ou de quaisquer ilegalidades perpetradas, impõe-se a manutenção da decisão, com a imissão na posse dos imóveis, dados em garantia em alienação fiduciária.

Nesse sentido, “MUTATIS MUTANDIS”:

“
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO-BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA- LEI 9514/97- APLICABILIDADE- ABUSIVIDADES- NÃO COMPROVAÇÃO- IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA- MEDIDA QUE SE MANTEM.- Não há vedação, nas disposições da Lei no 9.514/97, quanto ao oferecimento de bem imóvel de propriedade da parte em garantia de alienação fiduciária em contratos bancários. - Uma vez inadimplido o contrato, não tendo sido comprovado qualquer vício de vontade, não há falar em sua anulação, devendo prevalecer a Teoria do Venire Contra Factum Proprium. (TJMG - Apelação Cível 1.0472.14.002686-6/005, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2018, publicação da súmula em 28/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ
– PROVA SUFICIENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E CONFIGURAÇÃO DA MORA
– INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 9514/1997 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o caput do art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, para a concessão da tutela provisória, não basta a demonstração de urgência atual ou risco na demora, impondo-se o indeferimento do pleito quando não apresentados fundamentos idôneos a convencer do direito alegado em cognição sumária. 2. Considerando que, em primeira análise, a cédula de crédito bancário é instrumento válido e eficaz para ensejar o procedimento de consolidação de propriedade, e que inexistindo óbice jurídico ou legal para que produza todos os seus efeitos, nada justifica a suspensão do processo administrativo. 3 “A tese de inconstitucionalidade do Decreto-lei no 70/66 já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, de modo que a execução extrajudicial baseada na referida legislação não afronta o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp 949.631/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 3/3/2009)”. (N.U 1013113-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Com esses apontamentos, mantém-se a decisão combatida, a qual transcrevo, em parte:

“(...) se extrai dos autos que a decisão postergando a análise da liminar até a resposta da Municipalidade quanto a identificação da extensão do contrato de locação emergência integrariam á área objeto do pedido de imissão, partiu de premissa equivocada quanto a possibilidade das matriculas 16.110 e 18.320 integrarem o complexo hospitalar, que fora erguido sobre matriculas não unificadas e que também são objeto de contratos de financiamento envolvendo às mesmas partes, verifico que de fato às matrículas n.o 16.110 e 18.320 estão localizadas na “Rua São Paulo (antiga Rua 16)”, enquanto a sede do Hospital e Maternidade Clínica da Criança se encontra localizada à “Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.o 480, Centro”, razão pela qual de rigor a realização do juízo de retratação ínsito ao agravo. (...) em que pese o deferimento de liminar na ação revisional n.o 23738-05.2019.811.0055 - Código n.o 326663 atinente a suspensão da realização de hasta pública sobre os diversos imóveis financiados é certo que fora reputada insuficiente a contracautela fixada, restando insubsistente a liminar que poderia em tese ser estendida para fins de suspender a consolidação da propriedade da qual decorre o fundamento da pretensão deduzida nestes autos. Assim, sendo certo que houve a perda dos imóveis em questão pelo demandado e a aquisição do domínio pelos demandantes, sendo certo que é assegurado ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel, de rigor a concessão da liminar pleiteada.

(...)

Ressalta-se, por fim, que todas as disposições da Lei 9.514/97, foram cumpridas, tendo sido obedecido o procedimento pelo autor quanto a constituição da mora, intimação acerca do leilão extrajudicial, prazo para a realização do mesmo e para a consolidação da posse pelo valor do crédito, diante do inexitoso leilão, fazendo jus, assim, à tutela pretendida. Sendo assim, forte nas razões supra, DEFIRO a tutela de urgência reclamada, para o fito específico de determinar que a requerida desocupe, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 30, da Lei 9.514/97), o imóvel ora descrito na exordial, de propriedade dos requerentes, sob pena de lhe ser aplicada multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 400.000,00”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021